Tribunal: TJPA
Processo: 0847309-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847309-60.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA AMERICA LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. DEDUÇÃO DE 50% DA BASE DE CÁLCULO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa ao ISSQN, exigido por meio de auto de infração e processo administrativo, ao fundamento de que a contribuinte não demonstrou documentalmente o fornecimento de materiais na execução dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apelante faz jus à dedução de 50% da base de cálculo do ISSQN com fundamento na Instrução Normativa nº 002/2005-SEFIN, sem necessidade de comprovação documental específica; e (ii) se a responsabilidade pelo recolhimento do tributo poderia ser atribuída ao tomador dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2003, a dedução da base de cálculo do ISSQN pelo fornecimento de materiais pelo prestador de serviços exige comprovação documental específica.

4. A legislação municipal aplicável impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, por meio de notas fiscais e demais documentos hábeis, o fornecimento dos materiais efetivamente incorporados à obra.

5. No caso concreto, a apelante não apresentou provas suficientes relativas ao período fiscalizado (2007), sendo inaplicáveis documentos emitidos em exercício posterior.

6. O regime de administração, adotado nos contratos firmados pela apelante, prevê que a aquisição de materiais seja de responsabilidade do tomador do serviço, o que inviabiliza a dedução pretendida.

7. A legislação municipal não transfere ao tomador dos serviços a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN nos contratos analisados, sendo o prestador o contribuinte responsável pelo pagamento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A dedução da base de cálculo do ISSQN pelo fornecimento de materiais exige comprovação documental específica pelo contribuinte. 2. O regime de administração da obra impede a dedução da base de cálculo do ISSQN, pois a aquisição dos materiais é de responsabilidade do tomador dos serviços. 3. Na ausência de previsão legal expressa, a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN recai sobre o prestador do serviço, e não sobre o tomador."

"Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; Código Tributário Municipal de Belém (Lei nº 7.056/1977), art. 35."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 599582, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 29/03/2011; STJ, REsp 1337166/AL, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/02/2013."

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA -EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Anulação do Débito Fiscal ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
julgou improcedente a ação (id. 3445649).

A autora, ora apelante, ajuizou a ação visando a anulação do débito fiscal decorrente do Auto de Infração nº 1443-3/2008 e Processo Administrativo nº 013/14, alegando que teria o direito à redução da base de cálculo do ISSQN em 50%, nos termos da Instrução Normativa nº 002/2005-SEFIN, haja vista o fornecimento de materiais na execução dos serviços.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado adequadamente o fornecimento de materiais na execução dos serviços, não apresentando notas fiscais referentes ao exercício de 2007 que indicassem tal fornecimento.

Além disso, destacou que a apelante atuava sob o regime de administração, no qual a responsabilidade pela aquisição dos materiais seria do tomador do serviço, não cabendo a dedução pleiteada.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando
error in judicando,
sustentando que o juízo de origem desconsiderou as provas apresentadas e que a IN nº 002/2005-SEFIN permitiria a dedução de 50% da base de cálculo do ISS para qualquer tipo de contrato de obra de construção civil, incluindo os de administração.

Sustenta, ainda, que as notas fiscais e recibos de compra de materiais durante o ano de 2007, os contratos com a Distribuidora Big Benn e a declaração da referida empresa demonstram que os materiais eram fornecidos pela construtora nos serviços prestados, o que justificaria a dedução.

Subsidiariamente, a apelante sustenta que, caso não seja reconhecido o seu direito à dedução, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo caberia ao tomador do serviço, conforme previsto na legislação tributária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 3445660), pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que as provas apresentadas não são suficientes para comprovar o fornecimento de materiais, e que a dedução de 50% da base de cálculo do ISS não se aplica ao regime de administração.

Destaca que a apelante não cumpriu as exigências documentais fiscais para comprovar a regularidade do pagamento do tributo.

Por fim, requer o conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito à possibilidade de dedução de 50% da base de cálculo do ISSQN, conforme alegado pela empresa apelante, nos moldes da Instrução Normativa nº 002/2005-SEFIN, bem como a eventual responsabilidade tributária do tomador de serviços.

A apelante defende que a dedução de 50% da base de cálculo do ISSQN seria permitida nos termos da referida instrução normativa e que não haveria necessidade de comprovação documental do fornecimento de materiais. No entanto, tal argumentação não merece prosperar.

Certo é que o artigo 7º, §2º, inciso I, da Lei Complementar n.º 116/2003, estabelece que não se incluem na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à norma.

Ocorre que, para que a dedução seja possível, a legislação municipal exige que o contribuinte demonstre, por documentação hábil, que efetivamente forneceu os materiais empregados na obra. Nesse sentido, o artigo 35 do Código Tributário Municipal de Belém (Lei nº 7.056/1977) dispõe expressamente que a dedução do ISS só pode ocorrer mediante a devida comprovação de que os materiais foram fornecidos pelo prestador do serviço.

Na presente demanda, como bem salientado na sentença recorrida, a apelante não apresentou provas suficientes que atestassem o fornecimento de materiais no período fiscalizado (2007). As notas fiscais anexadas aos autos referem-se ao exercício de 2008, sendo, portanto, inaptas a demonstrar a regularidade da dedução no período correspondente ao auto de infração impugnado.

Além disso, os contratos firmados com a Distribuidora Big Benn previam expressamente que a remuneração da construtora recorrente se daria mediante percentual sobre o valor da obra, sem a inclusão de materiais. Tal fato indica que os materiais eram de responsabilidade da tomadora de serviços, o que inviabiliza a dedução da base de cálculo do ISS por parte da recorrente.

Ainda que a apelante tenha anexado documentos que sugerem a aquisição de materiais, tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para demonstrar que esses materiais foram incorporados às obras executadas no período de 2007, especialmente porque não há menção expressa ao fornecimento de materiais nas notas fiscais de serviço emitidas pela recorrente.

Sobre a matéria em análise, destaco a jurisprudência consolidada do STJ:

“A dedução da base de cálculo do ISS dos valores referentes aos materiais empregados na construção civil depende da efetiva comprovação documental do fornecimento pelo prestador do serviço, sendo inadmissível a aplicação automática de percentuais sem a devida demonstração.”
(STJ, AgRg no REsp 599582, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 29/03/2011, DJe-123)

“Na ausência de comprovação documental do fornecimento de materiais pelo prestador do serviço, deve prevalecer a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pelo Fisco Municipal.”
(STJ, REsp 1337166/AL, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 15/02/2013)

Tais precedentes reforçam a necessidade de comprovação documental específica para a dedução da base de cálculo do ISSQN, o que não foi atendido pela apelante nos presentes autos.

Além disso, a fiscalização constatou irregularidades na escrituração contábil da recorrente, identificando diferenças entre os valores informados e aqueles efetivamente declarados, o que reforça a presunção de irregularidade no cumprimento da obrigação tributária.

Portanto, correta a sentença ao concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório necessário para a concessão do benefício fiscal pleiteado.

Com relação ao pedido subsidiário, no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento do ISSQN deveria recair sobre o tomador dos serviços, sob o argumento de que caberia a este a retenção do imposto, melhor sorte não tem o pleito recursal.

Nesse ponto, destaco que o art. 6º da Lei Complementar n.º 116/2003 estabelece que a retenção do ISSQN pelo tomador de serviços ocorre apenas nos casos em que a legislação municipal assim determina, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No âmbito do Município de Belém, não há norma que transfira a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN ao tomador dos serviços nas circunstâncias apresentadas pela apelante.

A legislação municipal é clara ao dispor que o contribuinte é o prestador dos serviços, sendo este o responsável pelo recolhimento do tributo.

Portanto, inexiste fundamento legal para atribuir a responsabilidade tributária ao tomador dos serviços, devendo ser mantida a exigibilidade do ISSQN em desfavor da apelante.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025